Tribunal: TJDFT
Processo: 0712797-97.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
Vistos etc. Consoante anotado no acórdão que resolvera o agravo que fluíra nestes autos, as custas foram fixadas na forma da lei, ensejando que foram imputadas aos agravados, ante o provimento do recurso para reformar a decisão agravada[1]. Destarte, considerando que os agravados foram agraciados, pelo juízo de primeiro grau, com o beneplácito da gratuidade de justiça[2], aliado aos termos do artigo 98, § 3o do estatuto processual, “vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”, as custas que lhes estão afetas carecem de exigibilidade. Assim, arquivem-se os autos, dando-se baixa, porquanto resolvidos definitivamente o recurso que fluíra nesta sede e inexistente, neste momento, custas exigíveis da parte agravada. I. Brasília-DF, 12 de novembro de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 20033787. [2] ID 46435314 – Processo no: 0714306-76.2019.8.07.0007.